Tribunal: TJBA
Processo: 0504082-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504082-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUCELINO BORGES ASSUNCAO e outros Advogado(s): SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, REBECA SILVA LIMA APELADO: VIACAO JAUA LTDA e outros Advogado(s):ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO, REBECA SILVA LIMA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM SEM CONSENTIMENTO. ASSOCIAÇÃO DO AUTOR COMO ASSALTANTE DE ÔNIBUS. VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDENCIADO DANO À IMAGEM DO AUTOR. PARTE ACIONADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CONCRETO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes. O Apelante/ Requerente por JUCELINO BORGES ASSUNÇÃO pleiteia a majoração do valor dos danos morais, ao passo que a Apelante/ Acionada VIAÇÃO JAUÁ LTDA pretende a improcedência dos pedidos, além da inversão da verba honorária ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. 2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao julgar procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil da ré no que tange a divulgação dos cartazes atrelando a imagem do autor a de um ladrão de ônibus. 3. Em defesa (ID. 255290186), a Acionada sustentou a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa, pois “não há nos autos um só elemento que indique a relação da Empresa Acionada com as imagens constantes da exordial” (ID. 255290186; fl. 04). 4. Na fase de instrução processual, foram ouvidas testemunhas: (i) Alda Margarida Weber Amorim (ID. 48307902) (ii) Gabriel Conceição Schneider (ID. 48307903). 5. Os depoimentos colhidos ainda demonstram a divulgação da imagem do autor em outras esferas, como relatado pelo Sr. Robson de Oliveira Souza (ID. 48307905). 6. No caso em tela, estamos diante de demanda que envolve a proteção ao direito da personalidade, especialmente, a honra e a imagem do requerente. Com efeito, a Constituição Federal dispõe em seu art. 5°, inciso X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 7. No mérito, dos fólios processuais, deflui-se que a Apelante/ Réu não acostou aos autos nenhuma prova em sua defesa (ID. 255290186), como forma de afastar a responsabilidade pela divulgação de fotos apontada pelo autor na inicial, restringindo-se a informar que não retratou o autor como assaltante de ônibus. 8. Assim, tem-se que a Demandada não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, na medida em que não demonstrou que a divulgação ocorreu fora das dependências de sua empresa, ou do seu guichê, de sorte a excluir a sua responsabilidade civil e, como consequência, o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 9. Em que pese as alegações da requerida de inexistência de prática de ato ilícito, restou evidente que sua conduta de afixar foto do autor em mural associando-o à prática de crimes ensejou mácula em sua esfera subjetiva, ensejando o dever de indenizar. 10. No que tange a alegação de impossibilidade de realizar a retratação, a sentença a quo utilizou de razoabilidade ao determinar a confecção de informativo com afixação no guichê da empresa, de maneira que mostra-se plenamente possível de realização. 11. Na hipótese dos autos, a existência do dano moral se sobreleva pelas próprias circunstâncias da situação fática, haja vista que mesmo tendo sido vítima do assalto ao descer do coletivo, também foi injustamente relacionado à prática do fato criminoso, o que comprova o prejuízo à esfera extrapatrimonial da Requerente/Apelante. 12. Assentada a possibilidade do pagamento de indenização por danos morais, passa-se para a análise do quantum devido, considerando que a Apelante/ Requerente entende que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na origem, estariam aquém do devido para a hipótese dos autos. 13. No caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser majorado parcialmente para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo provido o Apelo da Autora neste particular. APELO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0504082-09.2017.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apelados JUCELINO BORGES ASSUNÇÃO e VIAÇÃO JAUÁ LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do réu (ID. 48308229) e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da Autora (ID. 48308226), de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2023 PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15